Tribunal: STF
Processo: HC 112710
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEI 11.941/09. ADESÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A adesão ao programa de parcelamento de débitos tributários, previsto no art. 68 da Lei 11.941/2009, enseja a suspensão da pretensão punitiva estatal, até a quitação integral do débito.



    2. Demonstrada a inclusão do paciente no programa de parcelamento de débitos tributários (Processo Administrativo Fiscal 10830.009284/2003-31), forçoso admitir, no caso, a suspensão da Ação Penal 2004.61.05016662-7 (Apelação 0016662-96.2004.4.03.6105/SP). 



    3. Habeas corpus concedido, com superação excepcional da Súmula 691/STF, para determinar a suspensão da ação penal de origem.